Tribunal: TJES
Processo: 0007233-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007233-74.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAURO PAULINO RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007233-74.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURO PAULINO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Mauro Ribeiro Paulino em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, por não ter o acórdão recorrido transcrito os depoimentos prestados pelos policiais militares em sede judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de transcrever expressamente os depoimentos de testemunhas policiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma adequada e fundamentada todas as teses recursais relevantes, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, conforme exige o art. 619 do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial ou questionar a valoração das provas, sendo incabíveis quando utilizados com a finalidade de promover nova apreciação da causa.

A leitura do voto condutor revela que a fundamentação está baseada no princípio do livre convencimento motivado, com análise dos elementos constantes dos autos, o que afasta qualquer alegação de ausência de enfrentamento das questões relevantes.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pelas partes, devendo apenas abordar os que considerar essenciais à resolução da controvérsia, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração das provas constantes dos autos.

Não configura omissão a ausência de transcrição literal de provas testemunhais quando o acórdão fundamenta adequadamente a conclusão adotada.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles considerados relevantes ao deslinde da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no HC n. 616.950/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 13.10.2022.
STJ, AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.
STJ, AgRg no HC n. 705.607/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 02.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007233-74.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAURO PAULINO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MAURO RIBEIRO PAULINO
em face do v. acórdão de Id n. 14692486 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais constantes no Id n. 14847425, o embargante sustenta que a decisão recorrida foi omissa por deixar de transcrever os depoimentos prestados pelos policiais militares em sede judicial.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONTÉM VÍCIOS. OMISSÃO RECONHECIDA EM RELAÇÃO A UM DOS PONTOS CITADOS NO RECURSO INTEGRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS DO ARESTO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 2. No tocante às demais questões, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no HC n. 616.950/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 13/10/2022).

Ademais, para que não reste qualquer dúvida, verifico que a simples leitura do voto proferido na sessão de julgamento virtual realizada entre os dias 30 de junho a 4 de julho de 2025, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta 1ª Câmara Criminal, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse ínterim, sobre o tema de livre convencimento motivado, colaciono o seguinte aresto jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE DOENÇA ONCOLÓGICA COBERTA PELO CONTRATO. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015. 2. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz consigna caber ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, conferindo, fundamentadamente, a cada um desses elementos a sua devida valoração. [...] (AgInt no REsp n. 2.148.364/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024).

Na oportunidade, destaco que todas as teses meritórias levantadas pelo requerente foram amplamente enfrentadas e motivadamente negadas, não havendo pertinência a rediscussão.

Assim, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão, contradição ou obscuridade,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)